Tribunal: TJMT
Processo: 0002322-89.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002322-89.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS - CPF: 062.320.371-54 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E RESISTÊNCIA
– RECURSO DEFENSIVO –
1.
PRELIMINAR
: NULIDADE
DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE OFÍCIO PEL
A

JUÍZA
APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO –
REJEIÇÃO

–

EXAME PRELIMINAR E PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SÃO APTOS A COMPROVAR A NATUREZA DA DROGA E A MATERIALIDADE DELITIVA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
–
INCIDÊNCIA DO ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
2.

MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS
POLICIAIS
MILITARES
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
ESTUPEFACIENTE –

CONDENAÇÃO
MANTIDA –

3.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 4.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA –
ACOLHIMENTO
– INÉPCIA DA DENÚNCIA EVIDENCIADA – EXORDIAL QUE NARRA A FUGA DO APELANTE DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL, SEM DESCREVER O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 5. P
OSTULADA A APLICAÇÃO, EM FAVOR DO APELANTE, DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 –
INA
COLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE
DROGA FRACIONADA E DE APETRECHOS UTILIZADOS PARA O PREPARO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR-TJMT – 6. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE
INIMPUTÁVEL
DEMONSTRADO NESTES AUTOS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – 7. NECESSIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – SANÇÃO FINAL READEQUADA – 8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
juntada aos autos do laudo de constatação definitivo de drogas após a sentença,
in
casu
, não tem o condão de macular a
presente
ação penal
,

tampouco condu
ziria
necessariamente à absolvição do
apelante
,
eis que se
afigura

como mera irregularidade, máxime porque a materialidade do crime de tráfico de drogas já se encontrava comprovada pelos laudos preliminares antecedentes
;
bem como pela prova oral produzida em ambas as fases da instrução processual. Ademais, para o reconhecimento d
e
nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo
às partes
,
nos termos preconizados no art.
563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado
nestes
autos.

2. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.
Outrossim
,
impõe-se registrar
que os depoimentos dos policiais
militares
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando
estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3.
O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro, mostra-se viável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico.

4. Faz-se necessária, para a configuração do delito de resistência, a verificação de emprego de violência ou ameaça, não sendo suficiente a mera constatação de tentativa do acusado de fugir do local, razão pela qual
, na
espécie
,
é forçosa a absolvição do
apelante
,
por foça da norma contida

no
art. 386, III, do Código de Processo Penal.

5. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas;
tampouco integração a organizações com tal desiderato
. Assim, como na hipótese,

ficou

demonstrada a
dedicação
do apelante
a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício por el
e
pretendido,
porque,
nos termos do Enunciado Orientativo n. 30
da TCCR-TJMT:
“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

6.
No caso destes autos, a
plica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06,
eis que
ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa.

7. Tendo em vista que o apelante foi absolvido nesta oportunidade, dos demais crimes imputados
à sua pessoa; que ele
não é reincidente; que
a
sua pena foi estabelecida abaixo de 8 (oito) anos
; bem como
que as circunstâncias judiciais autorizam a estipulação de regime mais brando, fixa-se o semiaberto para
o
cumprimento
da pena remanescente
.

8.
Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Djonatan

Germany
das Chagas
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002322-89.2020.8.11.0040 (código 224056)
, pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
-MT
,
conden
ando
-o

pela prática dos crimes de tráfico circunstanciado de drogas, associação para tal finalidade e resistência (
arts
. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e art. 329, do Código Penal)
, à
s
pena
s de

9
(
nove
) anos
e

4
(
quatro
) meses
de reclusão
e de
2 (dois) meses de detenção
, em regime inicial fechado
; bem como ao
pagamento de
1
.
270
(mil
duzentos e setenta
)
dias-multa
, no valor unitário mínimo,

O
apelante, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
s

ID
s

99070490/
99070494
,

suscita preliminar de
nulidade da senten
ç
a
condenatória
, sob a alega
ção
de
que o laudo definitivo de constatação foi
juntad
o
de of
í
cio pela
juíza
ap
ó
s o encerramento

da instru
ção
processual
.
E, n
o mérito, requer
a
su
a absolvi
ção

em relação
aos

crimes de tr
á
fico de drogas, associa
çã
o para
tal finalidade e
resist
ê
ncia,
com fulcro no art. 387
, VII, do Código Penal,
sob o argumento de insufici
ê
ncia probat
ó
ria
.

E, subsidiariamente, postula
:

(i)
o afastamento da
causa de aumento de pena atinente ao envolvimento de adolescente com a
s
conduta
s
delituosa
s previstas na Lei n. 11.343/06
;

(
ii
)
a aplica
çã
o da causa de diminui
çã
o de pena inscrita no art.

33, § 4
o
,
da sobredita
Lex
; e
,
(
iii
)

a fixa
çã
o d
e reg
ime
mais brando que
o

fechado para o cumprimento da pena
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
s

ID
s

99070497/99070006
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

104495953
,
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento
do
recurso
defensivo
para:
I)
manter incólume a sentença
proferida pelo juiz de piso em relação aos crimes de
tráfico de entorpecente com envolvimento de menor de idade
(art. 33 c/c art. 40, VI da Lei no
11.343/2006)
;
II)
absolver
o acusado dos crimes de associação para o

tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/2006) e resistência (art. 329 do CP) e,

III) caso haja consonância do entendimento desse órgão

julgador com a presente manifestação, ensejando a redução da pena do acusado,

que seja alterada a fixação da pena inicial de cumprimento de pena obedecendo ao

previsto no artigo 33 do Código Penal
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nu
lidade da sentença
condenatória
por cerceamento de defesa
.

Juntada d
o
la
udo definitivo das drogas determinada de ofício pela

juíza
após o término da instrução
.

O apelante
sustenta
nesta preliminar
a nulidade da sentença
condenatória
, por cerceamento de defesa, ao argumento de que
durante a fase de instrução não foi juntado o laudo definitivo da substância entorpecente,
documento esse que veio
para estes autos por determinação de ofício da presidente do feito,
após o enceramento da fase de instrução, mais precisamente
quando
da
pro
lação do
ato
condenat
ório
.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque, embora
tenha havido a
juntada
do
laudo pericial definitivo
das drogas
após a apresentação
das
alegações finais
, tal ato, indiscutivelmente,
não acarretou prejuízo à defesa
do apelante
, haja vista que a materialidade delitiva
pôde ser comprovada

por este
s
dois documentos:
auto de constatação prelimi
nar de substância entorpecente
(p. 11/13
,
ID 99067476) e

exame pericial preliminar
em drogas
(p. 5/7
,
ID 99067481)
. Além disso,
há de ser considerado
que o laudo definitivo
somente
c
onfirmou a natureza da substância apreendida, não trazendo qualquer
outro
elemento
de convicção

para
estes
autos.

A propósito,
o juízo de primeiro grau

j
ustificou
de forma
adequada a juntada
tardia
do laudo
definitivo

das drogas
, tal como se infere desta
parte da sentença condenatória:

[...] DA JUNTADA DO LAUDO DEFINITIVO DAS DROGAS PELO JUÍZO (ANEXO).

De
antemão

esclareço
que o
Juízo
deve atuar e atua de forma imparcial,
não
se pautando pelos interesses da
acusação
nem mesmo pelos da defesa.

Por isso, a juntada, neste ato, do laudo de exame definitivo de entorpecentes,
não
caracteriza ofensa aos
princípios
do
contraditório
, da ampla defesa e do devido processo legal, pois conquanto a mencionada prova tenha sido
utilizada para

corroborar a tese da
acusação
, foi considerada
indispensável
pelo
Juízo
para analisar o mérito da causa, estando a

atua
çã
o jurisdicional em
consonância
com as regras constitucionais e processuais penais pertinentes [art. 156,
II,
do

CPP].

Ademais, conforme preceitua
o
art. 56 da Lei
n.°
11.343/2006, o juiz pode requisitar laudos periciais referentes ao delito

em tese praticado,
reforçando
, dessa forma, a
ausência
de qualquer
mácula
que porventura venha a ser questionado.

A juntada tardia do laudo definitivo de drogas (anexo)
não
exerceu
influência
no julgamento do feito,
não
havendo

qualquer
demonstração
de
prejuízo
ao acusado, uma vez que antes das
alegações
finais da defesa,
o
Auto de
Constatação
Preliminar de Substancia Entorpecente e o laudo
preliminar já
haviam sido juntados (fls. 17-19 e 67-69),

sobejamente demonstrando a materialidade delitiva, que
não
foi contestada em sede de
alegações
finais.

O documento ora mencionado traz em seu bojo a
descrição
do peso,
composição
, forma de embalagem, enfim,

especifica
çõ
es dos entorpecentes/
substâncias
.

A corroborar tais assertivas, trago a cola
çã
o o seguinte precedente jurisprudencial, de lavra do Colendo Superior Tribunal

de
Justiça
, cuja ementa transcrevo parcialmente:

[...]

Em suma,
não
h
á

demonstração
do
prejuízo
causado ao réu, bem como
possível

alegação
de ilegalidade resta superada.

Superada a preliminar alhures, como bem se nota, os ditames processuais foram observados
não
existindo quaisquer

nul
i
dades processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais
questões
, passo a analisar a
questão
de fundo da

demanda. [...]

(ID 9907468)

Logo
, é forçoso reconhecer que a
juntada
do
laudo de constatação
definitivo
de drogas após a
prolação da
sentença
condenatória
, não tem o condão de macular
esta
ação penal tampouco
necessariamente
conduziria

à
absolvição do
apelante
,
pois se
afigura como mera irregularidade, máxime porque, conforme
foi
dito anteriormente,
a materialidade do crime de tráfico de drogas já se encontrava comprovada pelos laudos preliminares antecedentes, bem como pela prova oral produzida em ambas as fases da instrução processual.

O
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a
nulidade decorrente da juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo somente pode ser reconhecida se ficar comprovado prejuízo ao
acusado
, consoante se infere dos
julgados
abaixo
resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESP n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo
(ut, RESP 1727453/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma,
DJe
15/6/2018). 2. In
casu
, foi juntado laudo prévio de constatação da substância apreendida, assinado por dois peritos, legalmente investidos, atestando tratar-se de
maconha e crack. Confissão e outras provas. 3. Incidência da Súmula no 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. ". 4. Agravo regimental desprovido
.

(STJ;
AgRg-AREsp
1.515.561; Proc. 2019/0163440-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
Julg
. 20/08/2019; DJE 02/09/2019).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS ROBUSTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que, somente em casos excepcionalíssimos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos (ERESP n. 1.544.057/RJ. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S.,
DJe
9/11/2016). 2
.
Embora não tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo até a data da sentença condenatória, há meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de tráfico de drogas. Isso porque, embora o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que a substância apreendida com o acusado se tratava de maconha. Ainda, o laudo toxicológico definitivo aportou aos autos, embora pouco depois da prolação da sentença, e confirmou que a substância encontrada em poder do réu era, de fato, maconha. 3. Uma vez que: a) o exame preliminar realizado no caso dos autos foi dotado de certeza idêntica à do definitivo, porquanto confeccionado em procedimento equivalente, que logrou constatar a natureza e a quantidade de drogas apreendidas; b) o laudo preliminar foi corroborado pelas demais provas colhidas ao longo da instrução criminal - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa; c) sobreveio aos autos o laudo toxicológico definitivo, em que se confirmou que a substância apreendida com o acusado se tratava, de fato, de maconha, está devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas
. 4. Agravo regimental não provido
”.
(STJ;
AgRg-REsp
1.802.414; Proc. 2019/0070749-0; MG; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 27/05/2019).

Destacamos

Ademais,
não se pode olvidar que

para o reconhecimento
de
nulidade, é necessária a demonstração
do
prejuízo
sofrido pelas
partes
,
tal como preconiza o
art. 563, do Código de Processo Penal
–

pas
de
nullité

sans

grief
–
,
impondo-se asseverar
, outrossim,
que
não
ficou comprovado

que o
apelante
tenha sofrido qualquer
prejuízo na sua defesa, por conta da juntada
do
laudo definitivo das drogas
, da forma determinada pela prolatora da sentença condenatória
.

Diante do exposto,
rejeit
a-se

a preliminar
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que
está
no ID
99067475
, narra os fatos desta forma:

[...]

I – Consta nos autos que na data de 23 de março de 2020, por volta das

17h30min, em uma residência situada na Rua Jade, Quadra 36, Lote 19,

Bairro Rota do Sol, neste município de Sorriso/MT, o denunciado

DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS guardava e tinha em depósito

drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, no importe de 15 (quinze) trouxinhas de substância

análoga à Maconha (massa líquida total 29,74 gramas) e 01 (um) tablete

da mesma substância (massa líquida total 218,09) gramas, conforme

Laudo Preliminar de Drogas n° 520.2.04.2020.003476-01, anexo., Termo

de Exibição e Apreensão e Auto de Constatação Preliminar de Substância

Entorpecente de fls. 10 e 11/13 do IP, respectivamente.

II – Extrai-se dos autos que, nas mesmas condições acima descritas, o

increpado DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS, praticava o crime

de tráfico de drogas, envolvendo o adolescente M.V.C., consoante Termo

de Exibição e Apreensão de fl. 10, Laudo Preliminar de Drogas (anexo),
e Documento de Identidade de fl. 18 do caderno policial incluso.

III – Apurou-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima

especificadas, o imputado DJONATAN GERMANY IJAS CHAGAS

opusera-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário

competente para executá-lo, conforme Auto de Resistência de fl. 32 do

IP.

IV – Infere-se, também, que em dias e horários pretéritos aos fatos acima

descritos, nesta urbe, o denunciado DJONATAN GERMANY DAS

CHAGAS juntamente ao menor de idade M.V.C., associaram-se para o

fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput,

da Lei 11.343/2006.

Narra o caderno investigativo que, nas condições de tempo e local

descritas no item I, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento

tático naquela localidade, ocasião em que se depararam com o

denunciado em atitude suspeita. Consta que, ao visualizar a guarnição, o

increpado correu em direção a um terreno baldio.

Ato contínuo, mesmo após diversas ordens de parada, o imputado

continuou a se evadir, mas acabou sendo detido pelos policiais.

Entretanto, para evitar a abordagem e sua prisão, o denunciado passou a

desferir socos e chutes contra a guarnição, a qual necessitou utilizar força

moderada para controlá-lo.

Ao ser realizada revista pessoal, logrou-se localizar 05 (cinco) trouxinhas

de porção similar a maconha, além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais)

em poder do indiciado.

Passo seguinte, diante da situação de flagrância, os policiais procederam

busca domiciliar na residência do denunciado, oportunidade em que

localizaram mais 09 (nove) porções de substância análoga a maconha,

escondidas dentro de um tênis, e mais 01 (um) tablete da mesma

substância escondido no telhado do quarto do indiciado, bem como a

quantia de R$ 1.811.00 (mil oitocentos e onze reais) escondidos dentro

de um travesseiro.

Dando continuidade à diligência, os policiais encontraram 02 (dois) rolos

de papel filme embaixo da cama do imputado, oportunidade em que ele

relatou que comercializava drogas, associado ao menor de idade M.V.C.,

razão pela qual deslocaram-se até o domicílio do adolescente.

Passo seguinte, a genitora de M.V.C. franqueou a entrada dos policiais no

local, o que possibilitou que eles localizassem mais 33 (trinta e três)

porções de substância similar a maconha junto a quantia de R$60,00

(sessenta reais), no interior de um guarda-roupa.

[...]

No que tange ao pedido de absolvição
deduzido pelo apelante
, verifica-se que a materialidade

dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e resistência
ficou provada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
99067476, p
. 2/3
),
termo
de
exibição e
apreensão (ID
99067476, p. 10
)
;
boletim de ocorrência (ID
99067478
, p.
1/5
)
;

auto de resistência (ID 99067478, p. 6);
exame
pericial preliminar em drogas
(ID
99067481
, p.
5/7
)
;

auto de constatação preliminar de substância entorpecente
(ID
99067476
, p.
11/13
)
;
e laudo pericial definitivo de constatação de droga (ID
99070471
);

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, o apelante,
quando
foi
interrogado em j
uízo, negou a prática
dos três delitos
, alegando que
não foi apreendida
nenhuma
droga
com sua pessoa
;
que não conhece o adolescente Marcos
;
que o dinheiro apreendido não era
proveniente do
tráfico
ilícito
, mas sim do seu trabalho
; e que não resistiu à prisão, pelo contrário, foi agredido pelos
policiais militares
condutores do flagrante,
conforme se observa na gr
avação audiovisual constante nestes
autos.

Por
seu turno
, o
s
policia
is militares Raphael Fernandes dos Santos e Rafael
Eloi

Amiky
afirm
aram
em juízo que
,
estavam em rondas
quando avistaram o apelante, que é conhecido no meio policial, razão pela qual tentaram abordá-lo,
mas
ele
conseguiu
fug
ir
. Ainda, segundo as testemunhas, o
recorrente

tinha em seu bolso algumas porções de entorpecente e, em
buscas
realizada
na residência
dele
, foram localizadas
no telhado
mais
algumas
porções de maconha e um tablete do mesmo produto
.

Asseveraram, também,
as testemunhas,
que
ao
entrevista
rem o
apelante, ele afirmou que dividiu a droga com um adolescente chamado M
arcos
.

E
, ao se dirigirem até a residência do menor, mediante autorização da
mãe

deste
,
fizeram
buscas
na casa

e
logra
ram

encontrar

mais 20 (vinte) porções de maconha
, consoante se infere
dos
trechos

destes
depoimentos
do
s
citados agentes público
:

[...] estávamos
em
P
atrulhamento
no
Rota do Sol,

quando visualizamos o conduzido, que j
á é
conhecido do meio

policial pela
prática
de roubo e tr
á
fico

e tentamos fazer uma

abordagem, mas o conduzido empreendeu fuga em um terreno

baldio que tem ao lado da
residência
onde ele morava. Que

desembarcamos da viatura e conseguimos fazer a abordagem

dele. Foi localizado no bolso dele
várias
por
çõ
es de maconha e

nesse lote baldio, ele morava aos

fundos de uma
residência
que é

toda aberto. Que em varredura a esta
residência
foi localizado

mais entorpecente. Localizei em uma
telha
de
Eternit
no
banheiro
um tablete de

por
çã
o an
ál
oga a machona. Localizamos

também v
á
rias por
çõ
es de maconha dentro de um ténis. Foi
localizado também uma quantia em dinheiro em um travesseiro e

foi achado embalagens que
o
suspeito usava para embalar o

entorpecente. Que nesta
ocorrência
em entrevista com
o
suspeito

ele disse que tinha repartido a droga com outro menor, chamado

Marcos, mas esse menor n
ã
o estava com ele na hora. Que
nos

deslocamos até a casa desse

menor e

falamos com a genitora dele

e ela até autorizou darmos uma olhada no guarda roupa dele e

localizamos mais de 20
porções
de substancia
análoga
a

maconha. Eles estavam conciliando a venda. Eu
já
participei de
três

prisões
do acusado e em todas as
prisões
que eu participei

dele, é sempre desse

jeito, toda vez que vai fazer
imobilização
para fazer
o
ato de algemamento ele

fica resistindo a pris
ã
o. Ele

se debate, parte pra cima da equipe, n
ã
o quer ser algemado, sem

resiste as
prisões
. Encontramos ele no meio fio da cal
ç
ada em

frente
a
casa dele. S
ã
o duas casas no mesmo lote, uma quitinete

onde ele morava no

fundo do terreno e uma
residência
na

frente.

A casa onde abordamos ele

fica h
á
25m da
residência
onde

foi

localizado
o
entorpecente. No banheiro da casa dele foi

encontrado maconha. Entramos na casa dele e na casa do

Marcos menor de idade, onde localizamos o restante do

entorpecente. Foi localizado no bolso e no ténis, n
ã
o sei falar

exato mais acho que foi mais de 10
porções
e tem o tablete

também na telha, e dinheiro no travesseiro. Com
o
menor Marcos

foi aprendido mais de 20

por
çõ
es também

[...]
(
Raphael Fernandes

dos Santos
, trechos de seu depoimento judicial)

[...]
nossa equi
p
e
f
azia
p
atrulhamento nesta rua, onde

avistamos ele em atitude suspeito, quando ele percebeu a nossa

equipe ele tentou fuga em um terreno baldio. Por
ém
foi

interceptado alguns metros
à
frente e

j
á
na busca

pessoal com ele

foi localizado algumas
porções
de
substância
entorpecente e

dinheiro. Que diante da
situação
de flagr
ância
fizemos uma

busca
domiciliar
na casa dele onde foi localizado mais

entorpecente e dinheiro. Onde ele acabou mais uma vez

confessando que
está
traficando. Que eu
não
me recordo o nome,

mas ele

falou que estava traficando

junto com um outro rapaz a

mando de duas
m
ulheres que n
ã
o me recordo o nome. Que nossa

equipe se deslocou a esta segunda
residência
deste segundo

conduzido, onde a
mãe
dele

franqueou a entrada e localizamos o

conduzido dentro do seu quarto e durante a busca no quarto dele

também foi
localizado
algumas
porções
de entorpecentes

também. Que toda vez que vamos para prender o denunciado ele

reage, tenta correr, tenta agredir a equipe. N
ã
o me recordo se

foi

aprendido
balança
de
precisão
nesta
ocorrência
. Dinheiro foi
apreendido. Foi apreendido
porções
e dinheiro na busca pessoal.

Na
residência
foi localizado um tablete,
porções
e mais dinheiro.

N
ã
o me recordo
s
e tinha embalagens
plásticas
. Ele revelou que

trabalha para a Raquel e para a Milena. Na casa do menor

foi

localizada trinta e

poucas por
çõ
es de maconha e mais dinheiro

[...]

(
Rafael
Eloi

Amiky
, trechos de seu depoimento judicial)

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma
clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, aposse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entregada substância
de uso proscrito
cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Por consequência, estando demonstrado, à saciedade, que a droga apreendida na casa do apelante era de sua propriedade
;
bem como que
se
destinava ao comércio malsão,
deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No
que diz respeito ao pedido de absolvição do apelante pelo delito de associação para o tráfico,
tem razão o apelante,
eis que para a configuração do referido crime não basta apenas que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio,
mas
é indispensável,
também a
comprovação do liame subjetivo
;
da conjugação de vontades
;
e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

No caso destes autos,
a despeito de existirem indícios do vínculo associativo existente entre o apelante
, o adolescente e possivelmente
outras
duas mulheres
que, diga-se de passagem, não foram identificadas durante a investigação, é forçoso reconhecer que a revelação apenas desse dado não comprova de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Não se trata de desmerecer as declarações prestadas em juízo pelo
s
policia
is

militares
acima nominado
s
em razão de uma simples negativa de autoria apresentada pelo apelante, mas, sim, da inviabilidade de se inferir, dos depoimentos colhidos na instrução
processual, elementos de convicção seguros acerca da associação permanente e estável entre o recorrente e outra, ou outras, pessoas para a prática do comércio ilícito de entorpecentes, devendo ser registrado, também, que apenas o insurgente foi denunciado e processado em relação à apreensão dos entorpecentes descritos
nestes
autos.

Assim,
não obstante haja indícios de que o apelante possa ter praticado a traficância em associação, especialmente pela quantidade
e

porcionamento

da
droga apreendida em seu poder,
as
provas colhidas durante a instrução criminal não têm a consistência suficiente para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o julgador decidir em favor do agente, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

S
obre
esse
assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Por sua vez, a respeito do tema, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela relação estável e permanente entre os criminosos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas. 3. Neste caso, porém, não houve demonstração do liame associativo entre o agravado e o grupo
criminoso. Também não foram apontados outros membros que integram o grupo criminoso com os quais o agravado mantivesse contato ou fosse vinculado. Como se pode observar, a atribuição da prática de crime de associação para o tráfico de drogas não está demonstrada com a certeza exigida para sustentar a decisão condenatória, o que torna flagrantemente ilegal a condenação quanto a esse delito, pela ausência de elementar subjetiva do crime.
4. Embora seja possível reconhecer a atipicidade material do delito de posse irregular de munição em situações nas quais é encontrada pequena quantidade de projéteis desacompanhados de arma de fogo compatível, as circunstâncias presentes nesse caso desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, pois o contexto fático indica ser descabida a pretendida flexibilização, uma vez que não foram atendidos os requisitos exigidos para a incidência do citado princípio. 5. O pleito de readequação típica da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do acervo probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
(STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020).
Destacamos

E
este
Tribunal de Justiça
, em relação assunto,
teve a oportunidade de assentar
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - ARESTOS DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPERATIVA
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS
NÃO PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ - PENAS READEQUADAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEGUNDO APELANTE - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RETRATIVAS DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - PREMISSAS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE. (...).
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal no 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)

Inobstante “o adolescente ter sido apreendido na residência do apelante [...], durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há nos autos um arcabouço probatório robusto a comprovar que o tráfico de drogas, praticado pelos apelantes, envolveram ou visaram atingi-lo” (PGJ, parecer no 000779-048/2019). Se o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autorizar a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (TJMT,
Ap
132740/2017) A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o regime inicial semiaberto. (STJ, HC no 540.850/SP) A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). (TJMT,
Ap
no 12121/2018; TJMT, N4U 0006742-90.2016.8.11.0004)
(TJMT N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

De mais a mais,
não há nestes autos notícias
sobre
das circunstâncias em que se dava a associação
;
não
existe
a descrição de quem se associava ao apelante
;
do tempo em que as atividades ilícitas supostamente praticadas em associação foram iniciadas ou de que modo ela era organizada (como eram divididas as tarefas, os lucros etc...)
. Outrossim,
i
nexiste qualquer prova dessa atividade malsã, sendo certo que o fato de existirem informações internas acerca da adesão do recorrente a um grupo organizado,
tal
circunstância, por si só, não
caracteriza
o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, pois se afigura como ilações inidôneas para demonstrarem o liame subjetivo de estabilidade e permanência imprescindível à caracterização do tipo penal de associação para o tráfico de drogas.

Daí por que, não se verifica das provas orais produzidas durante a instrução processual qualquer dado concreto acerca da existência de uma verdadeira associação para a venda de drogas, que, como é
cediço
, deve desenvolver suas ações de modo organizado, habitual e estável a ponto de descaracterizar o mero concurso de agentes para a prática temporária do tráfico de drogas.

Ainda nessa trilha, deve ser asserido
q
ue a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, uma vez que

é necessário, para sua configuração, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

Destarte,
frisando que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório, em face da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, justifica-se, plenamente, a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, para reconhecer a absolvição do apelante pela prática do delito de associação para o tráfico.

Do mesmo modo é

consistente o
pleito absolutório do apelante
relativo
ao delito de resistência, capitulado no art. 329
, do Código Penal
,
porque tal como
consta na sentença
condenatória
,
a
sua condenação
decorreu do fato de ter se oposto à prisão mediante violência, uma vez que os policiais militares que atuaram na ocorrência narraram que “
ele reagiu, tentou correr e agredir a equipe
”
.

No entanto,
sem embargo de
os policiais militares
terem
declarado nas duas fases processuais que o apelante, ao tentar empreender fuga, avançou contra eles
e se debateu,
o delito em
discussão
tem como elementares o emprego de ameaça ou violência a funcionário público, como forma de se opor à execução de ato legal, isso significando dizer que a mera
resistência
à abordagem policial, como foi narrado na denúncia, não caracteriza o delito de resistência, que vem sendo admitido pela jurisprudência como forma de autodefesa.

No que diz respeito ao
assunto,
esta é posição d
este Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21

DA LEI 3688/41 E ART. 329, DO CÓDIGO PENAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO – REFORMA DA

SENTENÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – VIAS DE FATO

– PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE

SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA

– RESISTÊNCIA – DELITO NÃO CONFIGURADO ANTE A NÃO

DEMONSTRAÇÃO QUE O AGENTE TENHA SE OPOSTO A

EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU

AMEAÇA – IN DUBIO PRO REO – APELO CONHECIDO E

PROVIDO.

Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da prática de vias de fato,

esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio in

dubio pro reo.

Não se vislumbra nos autos uma conduta ativa de violência ou

ameaça por parte do acusado, apenas uma simples relutância do

acusado à pretensão de policial em conduzi-lo à prisão
.

(
TJMT -
N.U 1020776-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES

NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no

DJE 27/09/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO –

LEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELOS POLICIAIS –

PROFISSIONAL DA ADVOCACIA QUE NÃO ESTAVA NO

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – INEXISTÊNCIA DE

VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO DURANTE A

DETENÇÃO – APELANTE QUE SE DEBATEU TENTANDO SAIR

DA VIATURA – MURROS E CHUTES DESFERIDOS CONTRA O

PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO

DE MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELO

AGENTE – ACUSADA QUE CHAMOU POLICIAL MILITAR DE

“MENTIROSO E CARA DE PAU” APÓS SER REPREENDIDA POR

ELE – FALTA DE PROVAS DE OFENSA COM A FINALIDADE DE

HUMILHAR A DIGNIDADE E O PRESTÍGIO DA ATIVIDADE

ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de resistência ocorre quando o agente se opõe à execução de ato

legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para

executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Não configura o crime de resistência se o agente se debatia tentando sair

da viatura, ou desferia chutes e socos na porta do veículo policial, sem a

comprovação de uso de violência ou ameaça a funcionário competente

para execução de ato legal
.

Não demonstrada a intenção da acusada em ofender o funcionário

público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da

atividade administrativa, parecendo mais ser um revide pessoal após uma

suposta admoestação do agente público, não se pode falar em crime de

desacato, que pressupõe, para sua caracterização, o menosprezo da

função pública exercida por determinada pessoa.

“Se as palavras proferidas pelo apelado demonstram apenas o seu estado

de inconformidade com o ato policial, não há se falar em condenação

pela prática do crime de desacato” [TJMG – Apelação Criminal

1.0625.13.006973-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas

Padula
, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020,

publicação da súmula em 19/08/2020].”

(N.U 0007844-98.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara

Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E RESISTÊNCIA – RECURSO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE

RESISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS INSUFICIENTES

ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO

REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a condenação do acusado quando não há provas robustas nos

autos que demonstram, de forma indene de dúvidas, que empregou

violência física ou grave ameaça aos policiais para impedir a execução

de ato legal, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, pois a

dúvida é fator que beneficia o réu
.

(N.U 0001185-95.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,

Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020)

Destacamos

Sendo assim,
a despeito dos argumentos vertidos na sentença condenatória, é mister relembrar que no processo penal o acusado não se defende da capitulação jurídica, mas dos fatos que lhe são imputados na denúncia (
arts
. 383 e 384 do Código de Processo Penal). E, em relação ao crime de resistência, a peça acusatória é indiscutivelmente inepta
,
uma vez
que

a
descrição dos fatos leva a crer que o apelante tão somente
tentou fugir
ao notar a presença dos policiais militares
e, quando abordado, tentou se desvencilhar da detenção
, o que, evidentemente, não constitui crime, conforme
asseverado linhas
volvidas
, razão pela qual
é
imperiosa
a
sua absolvição
também por esse injusto penal
.

O
apelante pleiteia, subsidiariamente,
a aplicação do tráfico privilegiado, em sua fração máxima
, bem como o afastamento
d
a causa de aumento disposta no art. 40, V
I
, da Lei n. 11.343/2006
.
No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a

prolatora da sentença condenatória:

[...] No que diz respeito a
aplicação
da causa de
diminuição
da pena prevista no

art. 33, § 4°
,
da Lei n. 11.343/2006, para o

reconhecimento da causa de
diminuição
de pena, faz-se
necessário
que o agente: seja
primário
, de bons antecedentes,
não
se dedique as atividades criminosas e
não
integre
organização
criminosa. Vejamos:

[...]

Pois bem, conforme os argumentos supramencionados, restou evidenciado que o agente e o menor M.V.C. associaram
-se
com animo de
permanência
, para proceder o comércio de entorpecentes neste
município
, demonstrando que o réu se

ded
i
ca a
atividade

criminosa
, afastando-se
assim
a
Incidência
da causa de
diminuição
.

Outrossim, compulsando os antecedentes do acusado, visualiza-se a
existência
de outra
anotação
criminal também pela

pr
á
tica do crime de
tráfico
de drogas, autos
cod
. 199705 que, embora
não
justifique o reconhecimento da
reincidência
e/ou maus antecedentes (Vide sumula n° 444 do STJ), por se tratar também do crime de
tráfico
de entorpecentes,

corroborado as
circunstâncias
da
prisão
, evidencia dedicar o réu a realizar atividade criminosa.

Destarte, destaca-se, sem qualquer
percalço
, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte do requerido

Djonatan

Germany
das Chagas ajusta-se, com perfei
çã
o, ao figurino legal que define o delito de
tráfico
de entorpecentes,

previsto no corpo do art. 33,
c
aput, da Lei
n.°
11.343/2006.

No tocante a causa de aumento de pena do inciso VI do artigo 40 da Lei
n.°
11.343/2006 deve incidir no presente caso,

vez que inconteste ter praticado o crime em
prejuízo
do menor M.
V.
C., de apenas 17 (dezessete) anos a época,

conforme termo as fls. 20 e CPF as fls. 24. [...]

(ID 99070468).

No que diz respeito à aplicação da redutora do tráfico privilegiado,
conquanto o
apelante
assevere
que não se dedica à atividade criminosa, não lhe assiste razão, porqu
e
, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também o envolvimento de um adolescente
no comércio malsão
, são fundamentos idôneos a evidenciar
a
dedicação
do recorrente
à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação
dessa
benesse.

Com efeito,
depreende-se
destes autos, em especial do termo de apreensão
e
dos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, que
o apelante
guardava em sua residência
15 (quinze) trouxinhas de substância análoga à maconha, pesando 29,74g (vinte e nove gramas e setenta e quatro centigramas)
;
1 (um) tablete maior da mes
m
a substância, pesando 218,09g (duzentos e dezoito gramas e nove centigramas)
;
2 (dois) rolos de papel filme
;

e
a quantia de R$ 1.811,00 (mil oitocentos e onze reais) escondidos dentro de um travesseiro. Além
do mais
, na residência do adolescente M. V. C. – parceiro comercial
do recorrente
– foram encontradas mais 33 (trinta e três) porções de maconha.

Não resta, pois, a menor dúvida que o
s
fato
s
de o apelante armazenar em sua residência
razoável
quantidade de droga,
divi
di
da
em divers
a
s
porções
;

e
ter apetrechos para fins de preparo da droga para venda, configura
m
elemento
s
indicativo
s
do seu envolvimento pretérito com o comércio malsão, exatamente como estabelece o Enunciado Orientativo n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado da seguinte forma:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.
(
Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16/05/2018
).

A
lém do mais,
cumpre consignar que a sentença tem que ser lida como um todo indivisível e não por capítulos. E, na hipótese, o juízo de primeira instância, ao concatenar os fatos e justificar o afastamento do privilégio do tráfico de drogas em relação ao apelante, levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível.

Como
é cediço
, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o agente deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. No entanto, no caso em debate, verifica-se que o apelante não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne a não dedicação à atividade criminosa.

Por conta disso
, não
é possível a
aplicação
ao apelante
da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto acima,
ele
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, não se podendo
esquecer
que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Por conseguinte,
levando em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa, uma vez que esse requisito tem natureza residual, daí por que a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante não deve ser aplicada.

Em
relação à incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei Antidrogas,
vê-se
que
esse pleito
, igualmente,

não deve ser acolhido, porque restou incontroverso nestes autos, que a conduta do apelante
contava com a participação do
adolescente
Marcos Vinicius da Conceição, vulgo
“
G
ordinho”
,
à época com 17 anos de idade, envolvendo
o então inimputável
na prática do comércio malsão, conforme se
constata
do depoimento extrajudicial d
o
adolescente (ID
99067477)
;
como também dos testemunhos

que

os
policiais militares condutores do flagrante
deram em juízo
,
ao
afirmaram ter o
recorrente
confessado
para eles
que o menor
o auxiliou algumas vezes na venda
de
entorpecente
s
.

Desse modo
,
considerando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente,
o
núcleo verbal
envolver
impõe a majoração da pena quando incluir o menor no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Aliás, e
sta
Corte de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim
ementado
:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO
IMPROCEDENTE –
ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “
Skunk
” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, AP no 183293/2015)
.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33). Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP no 00074046220188120002). A condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT,
Ap
59844/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente. Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).
(TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

Resta evidente,
portanto,
que, no caso em comento, é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista art. 40, VI da Lei Antidrogas, tendo em vista que foi comprovada a menoridade d
o
adolescente
Marcos Vinicius
e o seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas, devendo, por conseguinte, ser mantido o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da aludida majorante.

Diante do que foi exposto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar
a pena aplicada a
Djonatan

Germany
das Chagas
, da seguinte forma:

Do crime de
tráfico de drogas
:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a ser consideradas, resultando a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causa de diminuição e estando presente e mantida a causa de aumento disposta no art. 40, V
I
, da Lei n. 11.343/2006, assim como o aumento de 1/6 (um sexto), estabeleço a sanção em
5
(
cinco
) anos
e 10
(
dez
) meses de reclusão e
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa,
torn
ando-a
definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Tendo em vista que o apelante foi absolvido nesta oportunidade, dos demais crimes que foram imputados

à pessoa
(
associação para o tráfico de drogas
,
art. 35, da Lei n. 11.343/2006 e resistência
,
art. 329, do Código Penal)
;
que

ele
não é reincidente; que sua pena foi estabelecida abaixo de 8 (oito) anos
; bem assim
que as circunstâncias judiciais autorizam a estipulação de regime mais brando, estabeleço-o no
semiaberto
para o seu cumprimento.

Posto isso, em
sintonia
com
o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de nulidade
.

E
, no mérito

dou

parcial provimento
ao recurso de apelação interposto
por
Djonatan

Germany
das Chagas

para
absolv
ê-lo
dos crimes de
associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) e resistência (art. 329, do Código Penal),
remanescendo

a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) m
eses de reclusão
e
o
pagamento de
510 (quinhentos e
dez) dias-multa
, pela prática
do crime de tráfico de drogas
, a ser cumprida no regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022